Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707635-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ANA CAROLINA DA SILVA FEITOSA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA FEITOZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DÍVIDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CDC. FALECIMENTO. CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTA CORRENTE. RETENÇÃO. INVIÁVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. ART. 14 DO CDC. MINORAÇÃO DO MONTANTE. DEVER DE PAGAR EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. 1. É indevida a inscrição do nome do correntista em cadastro de inadimplentes após a comunicação do falecimento ao banco nos casos de contrato de empréstimo não quitado, mas sem atraso, com cláusula de seguro prestamista. 2. É do credor o ônus de comprovar a demonstração do serviço e a existência do débito, mormente diante do ônus da prova imposta nos termos do art. 14, do CPC, no que tange à ausência de vícios na prestação de seus serviços (§ 3o, inciso I). 3. O desconto indevido do saldo devedor da conta corrente, após a morte do correntista, em contrato onde há seguro prestamista, revela prática abusiva, não se tratando de engano justificável, o que atraí a aplicação da penalidade do art. 42 do CDC. 4. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera danos morais passíveis de indenização pecuniária, que devem ser fixados com moderação para não propiciar o enriquecimento sem causa do ofendido. 5. Cabível o dano moral reflexo, mas minora-se o montante fixado eu quantum arbitrado na sentença por se destoar do entendimento jurisprudencial firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, considerado o tempo em que o nome da correntista permaneceu inscrito no cadastro restritivo de crédito, em abalo a sua memória e ao sofrimento dos filhos, e a ausência comprovada de consequências graves decorrentes dessa inscrição. 6. Deu-se parcial provimento à apelação do réu. Negou-se provimento ao recurso adesivo dos autores. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 3o e 11, §§ 1o e 2o, ambos do Decreto Lei 73/1966, sustentando que não pode ser responsabilizado, porquanto compete à corretora contratada analisar a incidência das cláusulas da apólice ao fato gerador do sinistro e, caso entenda pela cobertura do evento, efetuar a quitação do débito junto à instituição financeira credora. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 3o e 11, §§ 1o e 2o, ambos do Decreto Lei 73/1966, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Veja-se: “No entanto, em suas alegações, o réu-apelante reitera a legalidade da inscrição do nome da correntista nos órgãos de proteção ao crédito e assevera que não tratou com desídia a questão que, ante sua especificidade, demandava tempo para avaliação. No caso, embora o réu-apelante justifique suas ações pela complexidade na análise para liberar o benefício contratado pela genitora dos autores, é certo que não demonstrou que adotou as cautelas necessárias para garantir a lisura em seus procedimentos, contribuindo para a efetivação do dano suportado pelos autores. Não se contesta, por oportuno, se o alegado tempo para conclusão dos tramites administrativos foi demasiadamente longo ou não, porém, não é crível aceitar que até sua finalização os ônus sejam transferidos, indevidamente, para quem não tem o dever de suportá-los. Como bem salientado pela sentença, informado oficialmente o falecimento, não foi disponibilizado nenhum documento de quitação, a teor da Cláusula 21 do Contrato, bem como, em sentido inverso, foi efetivada, meses depois, a negativação do nome da genitora dos autores, mesmo com a ciência de toda a situação, em especial, da cláusula de contratação do seguro prestamista [...] Pela conferência dos documentos juntados nos autos vê-se que a mãe dos autores não estava em atraso com nenhuma das obrigações perante o banco réu até a data do falecimento, sendo certo que não havia razão para a negativação levada a efeito” (ID. 35343199). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016